Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-65.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVOCAÇÕES E OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE MENSAGENS DE CONSELHEIROS TUTELARES - ANIMOSIDADE ENTRE OS ENVOLVIDOS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NO GRUPO SOBRE O AUTOR - OFENSAS RECÍPROCAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incontroversas as falas proferidas pelo réu contra o autor (não impugnadas na contestação), a celeuma cinge-se a verificar se houve ofensas recíprocas e se houve, de fato ofensa à honra do autor.
2. Verifica-se das cópias das conversas por aplicativo (ID 49123462) que o autor agendou reunião sobre tema para o qual não possuía atribuição (ID 49123462 - Pág. 1), motivo pelo qual foi repreendido no grupo pelo réu, coordenador dos conselheiros tutelares (ID. 49123462 - Pág. 2 e 4). Ato contínuo, o réu afirma que que “em minha coordenação o conselho do riacho fundo jamais será palco de político” (Id 49123462 - Pág. 7) e imediatamente o autor replicou que a afirmação do colega seria “assédio moral” (ID 49123462 - Pág. 7. As altercações entre as partes continuam e culminam do o réu asseverando para o autor que Quem responde por assédio é você, você está sendo acusado pela justiça”; “O conselho tutelar tem sido desmoralizado há muito tempo pelas suas atitudes”; “você está sendo acusado de várias coisas, por agredir adolescente, por abusar de mulheres, por assédio”; “quando cheguei no conselho tutelar, você já estava sendo acusado,”; “só está abrindo o leque para eu fazer o que a sociedade quer fazer contra você”; “você não era nem pra ser conselheiro mais, você sabe bem disso”; “você nos envergonha como conselheiro”; “quem está sendo acusado de agressão à adolescente é você”; “você não trabalhou quase nada esse ano”. Ao ser questionado sobre a veracidade das declarações, o réu envia notícias de jornais com as manchetes “Conselheiro tutelar é acusado de assédio” e “conselheiro tutelar é acusado de bater e esganar jovem de 16 anos” (49123462 - Pág. 14/15).
3. Pelas reportagens e cópias de processos acostados pelo réu, verifica-se que, nos autos do processo n.o 0723225-22.2022.8.07.0016, o Distrito Federal foi condenado a indenizar a vítima daqueles autos por assédio praticado pelo ora autor, na condição de conselheiro tutelar (ID 49123257 - Pág. 2), fato este que deu azo ao termo circunstanciado n.o 0000366-21.2020.8.07.0017, que resultou em transação penal entre o ora autor (investigado naqueles autos) e o MPDFT. Esses fatos foram amplamente divulgados na mídia local, inclusive no sítio eletrônico do TJDFT.
4. Nesse toar, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, entendo que a desavença entre as partes culminou em provocações e ofensas mútuas. Além disso, as supostas ofensas irrogadas pelo réu, referem-se, repise-se, a fatos amplamente divulgados pela mídia local, um deles, inclusive, causou danos ao erário em razão da conduta praticada pelo ora autor contra a vítima ter sido no exercício do cargo de conselheiro tutelar. Por oportuno, a divulgação dessas reportagens amplamente divulgadas nos jornais locais, pelo réu, no grupo de mensagens e as afirmações relacionadas a esses fatos de conhecimento de todos, não têm o condão de causar abalo à honra do autor.
5. Assim, evidenciado, pois, que ambas as partes suportaram constrangimentos e transtornos em razão dos desentendimentos (violação de normas de convivência laboral harmoniosa), inviável o reconhecimento do dano moral em relação a apenas uma delas. Precedentes: Acórdão 1704895, 07305062920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023; Acórdão 1072870, 07021373720178070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2018, publicado no DJE: 9/2/2018. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.